Tribunal: TJBA
Processo: 0774770-17.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774770-17.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Manoel Ribeiro dos Santos Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem prévia suspensão do processo por um ano e posterior arquivamento, conforme determina o art. 40 da Lei nº 6.830/80, e sem intimação pessoal do representante da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a extinção da execução fiscal por abandono de causa sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) se a intimação eletrônica do representante da Fazenda Pública, sem intimação pessoal, atende aos requisitos do art. 25 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece procedimento específico para os casos em que não é localizado o devedor ou não são encontrados bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo por um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção por abandono sem a observância desse procedimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), no sentido de que a não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão do processo pelo prazo de um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção por abandono sem a observância desse procedimento. 5. O art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, sendo consolidado pelo STJ o entendimento de que os procuradores municipais possuem essa prerrogativa nas execuções fiscais. 6. A extinção prematura da execução fiscal, sem a observância do procedimento específico previsto na Lei nº 6.830/80 e sem a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, viola os dispositivos legais supracitados e os princípios da cooperação, lealdade processual e efetividade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, com a observância do rito previsto na Lei nº 6.830/80. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono de causa sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do processo por um ano seguida de arquivamento provisório. 2. A intimação do representante da Fazenda Pública em execução fiscal deve ser feita pessoalmente, na pessoa do Procurador que oficia nos autos, conforme exige o art. 25 da Lei nº 6.830/80, não sendo suficiente a intimação por meio eletrônico." _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; CPC, art. 485, III; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; AgInt no REsp 2332348/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0774770-17.2014.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Manoel Ribeiro dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator